Tribunal: TJSP
Processo: 2247366-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que manteve determinação para pagamento de ITCMD decorrente do reconhecimento de sub-rogação no ônus de herdeira. Inconformismo. Não cabimento. Reconhecimento de sub-rogação e correspondente determinação para pagamento por decisão anterior, irrecorrida. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.